Tribunal: STF
Processo: ARE 1584845
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 205, p. 1-20), de cuja ementa destaco:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. COCAÍNA E MACONHA. ADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E RESTITUIÇÃO DE BEM. DEVOLUTIVIDADE AMPLA DO RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO. QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA OU NA TERCEIRA FASE. MODULAR A FRAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CABIMENTO. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. NATUREZAS DISTINTAS. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. INVIÁVEL. UTILIZADO NO TRÁFICO DE DROGAS. PREVISÃO LEGAL PARA A PERDA. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER DE PERDIMENTO DE BEM ALHEIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)” (eDOC 205, p. 1).

Daí o recurso extraordinário (eDOC 219, p. 1-8), “por violação ao artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988”. Demonstrou-se a repercussão geral da questão constitucional levantada. 

O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 217, p. 1-13).

O Presidente do TJDFT não admitiu os citados recursos (eDOC 233, p. 1-4).

Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 243, p. 1-8), bem como do AREsp (eDOC 243, p. 1-7).

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.971.551/DF (eDOC 263, p. 1-2), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 294, p. 1-8). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 301, p. 1).

É o relatório.

Decido.

De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.
Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 

Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente